Tribunal: TJDFT
Processo: 0043907-57.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043907-57.2013.8.07.0015 AGRAVANTE: RIO INFOPARK ESTACIONAMENTO E SISTEMAS EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 14570170 – págs. 167/172, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por RIO INFOPARK ESTACIONAMENTOS E SISTEMAS LTDA – ME contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo interposto (ID 14570170 – págs. 230/231) O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 437, da sistemática da repercussão geral (RE 601.720). A ementa do referido paradigma é a seguinte: IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 05/09/2017). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 14570172 – págs. 312/313): CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. REGIME DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. RECURSOS REPETITIVOS. COBRANÇA DE IPTU E TLP. IMÓVEL PERTENCENTE À UNIÃO. CONCESSÃO DE USO. POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. SENTENÇA CASSADA. 1. Com o julgamento da matéria afetada à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação dada pela Corte Constitucional, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local, podendo ocorrer ou não a retratação. O juízo de retratação é obrigatório, embora o órgão julgador não esteja necessariamente vinculado a decidir pela modificação do acórdão recorrido, podendo, no reexame, alterar ou manter o julgado anterior. 2. Para resolução da controvérsia, imperava definir se a imunidade prevista na alínea "a" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança ou não bem imóvel de propriedade da União cedido a empresa privada para fins de exploração de atividade econômica, passando a Corte Constitucional, com o julgamento da matéria afetada, a responder negativamente. 3. "A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título" (RE 601.720/RJ). 4. Assim, consoante nova orientação dada pelo c. STF a partir do julgamento do RE 601.720/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, deve incidir o IPTU e a TLP sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado com a finalidade de exploração de atividade econômica com fins lucrativos, em face da existência de posse suficiente do autorizado a justificar a incidência dos mencionados tributos, ficando este a cargo do particular favorecido. 5. DIVERGÊNCIA CONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO DO EXECUTADO JULGADO PREJUDICADO. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014